Tribunal: TJDFT
Processo: 0748096-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA 1.059 do STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Segundo dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo” (STJ. Corte Especial. REsp 1850512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 1.076). No caso, apesar de haver condenação em quantia certa, o proveito econômico obtido pela parte autora é baixo, daí a necessidade de ser aplicado o critério de equidade na fixação dos honorários, de forma a remunerar adequadamente o advogado, evitando o aviltamento da verba.
3. Por sua vez, razão assiste à parte embargante em relação ao arbitramento de honorários recursais. Sucede que em recente julgado (Tema 1.059), o STJ reafirmou o entendimento de que a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplicando o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação (STJ. Corte Especial. REsps 1.864.633-RS, 1.865.223-SC e 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 9/11/2023). No caso concreto, o recurso da parte autora (apelante) foi provido em relação à fixação dos honorários advocatícios, logo, é inviável a condenação da parte ré (embargante), que não interpôs apelação, em honorários recursais.
4. Considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração opostos pela Ré (apelada) conhecidos e parcialmente providos para afastar os honorários advocatícios recursais, segundo a tese fixada no Tema 1.059 do STJ. Unânime.